Tribunal: TJDFT
Processo: 0755596-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755596-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAJA MOVEIS LTDA AGRAVADO: ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAJA MÓVEIS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0709276-44.2020.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de T &amp; K CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, indeferiu a consulta ao sistema SISBAJUD. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 61154847). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora